Tribunal: TJMT
Processo: 1010068-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010068-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), USLENE BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 912.150.051-72 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIOS DA FACILITAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE DOMICÍLIO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito da relação processual de Execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo possível.

A finalidade precípua da Execução é o pagamento do valor executado mediante o equilíbrio entre o ônus do exequente e executado, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vista a buscar a execução equilibrada, nos termos do que dispõe o art. 805 do CPC.

Por se tratar de relação que, em princípio, é de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não aponta risco de prejuízos processuais ao Exequente pelo fato de a demanda originária ser processada na Comarca de domicílio da executada. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010068-43.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000625-08.2022.8.11.0020 movida em face de
USLENE BORGES DO NASCIMENTO,
declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo da Comarca de Barra do Garças, sob o fundamento de que aquela jurisdição abrange o município de Ribeirãozinho/MT, onde reside a Agravada.

Inconformado, insurge-se o Banco Recorrente e pleiteia a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o Julgador singular equivocou-se ao declarar ser incompetente para processar a demanda, por ter-se valido tão somente da premissa relativa ao foro de domicílio da Agravada.

Sustenta que o título executivo extrajudicial que alicerça a demanda executiva (Cédula Rural no 40/04495-5) está garantido por hipoteca cedular de décimo primeiro grau, constituída sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 11.541, do CRI de Alto Araguaia/MT.

Invoca a aplicação do art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a Execução poderá ser proposta no foro da situação dos bens a ela sujeitos.

Assenta que o imóvel oferecido em garantia hipotecária está registrado no município de Alto Araguaia/MT, de sorte que está correto o ajuizamento da Execução naquela Comarca.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, rogou pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 129623195).

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Título Extrajudicial
em desfavor de
USLENE BORGES DO NASCIMENTO,
objetivando o recebimento do valor de R$ 119.420,51 (cento e dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).

Ao analisar a peça Inaugural, o Juiz condutor do feito declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo da Comarca de Barra do Garças, sob o fundamento de que aquela jurisdição abrange o município de Ribeirãozinho/MT, onde reside a executada/Agravada.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso,

no qual o Banco Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, a fim de que o Juízo da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT seja reconhecido como competente para processar a demanda.

Diante desta breve digressão dos fatos, passo ao exame do mérito do Instrumental, o qual está restrito na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Pois bem. Como se sabe, o legislador processual civil estabelece que, no âmbito da relação processual de Execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo possível.

Entretanto, a Execução não pode representar para o credor qualquer tipo de prejuízo ou dificuldade para a satisfação do crédito que lhe é devido. Conclui-se, portanto, que a finalidade precípua da Execução é o pagamento do valor executado mediante o equilíbrio entre o ônus do exequente e do executado, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vista a uma Execução equilibrada, nos termos do que dispõe o art. 805 do CPC.

Como destacado alhures, o título executivo que aparelha a demanda de origem é a Cédula Rural no 40/04495-5 (emitida em 20/12/2020), a qual está garantida por hipoteca cedular de décimo primeiro grau, constituída sobre o imóvel matriculado sob o n.o 11.541, do CRI de Alto Araguaia/MT.

Denota-se do contrato objeto do litigio que a devedora Agravada reside no Município de Ribeirãozinho/MT, e a Execução foi manejada na Comarca de Alto Araguaia/MT.
Observa-se, ainda, que o título executivo não contém cláusula de eleição de foro.

Diante dessas circunstâncias, tenho que se aplica ao caso concreto o princípio da menor onerosidade para o devedor, insculpido no art. 805 do CPC, no sentido de que
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

A corroborar, o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que a Execução fundada em título extrajudicial
poderá ser proposta no foro de domicílio do executado
. Logo, não vislumbro óbice para que a demanda seja processada e julgada perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, à qual pertence o município de Ribeirãozinho/MT, cidade onde reside a Agravada.

A propósito, não se pode olvidar que o negócio jurídico celebrado entre as partes, em princípio, constituiu-se como relação consumerista em que

a competência é absoluta
e pode ser conhecida até mesmo de ofício, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

- Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.
- Agravo não provido.

(AgRg no CC n. 127.626/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 17/6/2013).

Na mesma toada, assim é da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –EXECUÇÃO PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE -
RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC
– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
Se o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado e seus avalistas, não deve ser alterado,
pois a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

(N.U 1015156-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA
E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE.

Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1019179-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira as alegações do Banco Agravante, eis que não se verifica risco de prejuízo processual ao exequente o fato de a demanda executiva ser processada na Comarca de Barra do Garças/MT, como determinou o Juiz singular.

Nesta linha de intelecção, diante do conjunto fático-probatório até o momento produzido, tenho que se aplica à hipótese os princípios da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e menor onerosidade ao devedor. Em outros termos, não entrevejo justificativa plausível para a modificação do
decisum
objurgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023